Tribunal: STF
Processo: ARE 682589
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extinção do processo. Cumprimento de obrigação. Artigo 794, inciso I, do CPC. Dispositivos constitucionais. Prequestionamento. Ausência. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu pela satisfação da obrigação, razão pela qual extinguiu o processo.



    3. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.